Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726474-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A, PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Duas apelações interpostas pelas rés, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer, a qual julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: Saber quem seria o responsável pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão da perda superveniente do objeto da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo apreciação do mérito da demanda, não restou estabelecida eventual sucumbência e, portanto, a questão deve ser dirimida com base no princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas decorrentes dela, nos termos do §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelações improvidas. Tese de julgamento: “Não havendo apreciação do mérito da demanda, não restou estabelecida eventual sucumbência e, portanto, a questão deve ser dirimida com base no princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas decorrentes dela, nos termos do §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 85, §10 e §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - 0728443-42.2023.8.07.0001, Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 27/09/2024; 0733804-74.2022.8.07.0001, Des. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 25/07/2024; 0714644-40.2021.8.07.0020, Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 06/06/2024. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, afirmando que não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de decisão proferida em processo distinto e sem qualquer conexão com a presente demanda, porque o princípio da causalidade deve perquirir quem deu causa à demanda e não quem deu causa a sua extinção. Aduz que foi a autora quem deu causa à propositura da ação, devendo responder pelo pagamento dos honorários advocatícios. Pontua que, em casos de perda de objeto, os honorários e despesas processuais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. Defende, assim, que “cabe à autora, ora apelada, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que foi a autora que deu causa à propositura da demanda e, caso não tivesse ocorrido a perda superveniente do objeto, a autora seria sucumbente no objeto dos seus pedidos, como se infere da sentença outrora proferida”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028